Tribunal: TJSP
Processo: 2066045-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AUTOR. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE POBREZA QUE TEM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.